Tribunal: TJPA
Processo: 0815256-17.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815256-17.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MARIVALDO GONCALVES DO ESPIRITO SANTO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO REVISIONAL.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, “os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte” (RvCr n. 5.247/DF).

2. Hipótese em que as questões afetas ao cálculo dosimétrico já foram apreciadas por esta Corte de Justiça Estadual na via do recurso apelatório, ocasião em que o Colegiado da 2ª Turma de Direito Penal reexaminou e acolheu parcialmente as alegações do revisionando, redimensionando a sua pena definitiva.

3. Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial, segundo a qual é incabível “a revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (STJ, AgRg na RvCr n. 5.735/DF).

4. Revisão criminal não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), de 24 de setembro a 1 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
MARIVALDO GONÇALVES DO ESPÍRITO SANTO
,

objetivando a rescisão de sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA nos autos da

ação penal n. 0003542-11.2009.8.14.0401.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 2.500,00 (dois mil e quinhentos) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico de drogas e associação ao tráfico
) (ID 11562165). Colhe-se dos autos, ainda, que o édito condenatório desafiou apelação defensiva, a qual foi conhecida e parcialmente provida por esta Corte de Justiça Estadual, sendo reduzida a pena do requerente para 16 (dezesseis) anos de reclusão e 1.900,00 (um mil e novecentos) dias-multa, em regime fechado (ID 11562166).

Nada obstante, em razões de direito, o requerente aponta a desproporcionalidade da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria, máxime diante das circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis ao revisionando, bem assim em razão da diminuta quantidade de drogas apreendidas, conjuntura que demandaria a fixação da basilar próxima ao mínimo legal e autorizaria a revisão na forma do art. 621, inciso I, do CPP.

Requer a procedência da ação revisional a fim de que seja retificado o cálculo dosimétrico, redimensionando a pena-base e, por via de consequência, a reprimenda definitiva aplicada ao revisionando.

Deferida a gratuidade de justiça (ID 13197073), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela improcedência da revisão criminal (ID 13584438).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador legalmente habilitado, em consonância com o art. 623 do CPP (ID 11561514), com fundamento no art. 621, inciso I, do mesmo Códex. Vê-se, também, que o pleito foi instruído com o édito condenatório objurgado (ID 11562165 e ID 11562166), e respectiva certidão de trânsito em julgado (ID 11562167, pág. 11).

Sem embargo, nota-se que o requerente fundamenta o pleito revisional sob o argumento de desproporcionalidade da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria, mormente diante das circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, bem como em razão da diminuta quantidade de drogas apreendida, conjuntura que demandaria a fixação da pena-base próxima ao mínimo legal.

Não obstante, verifico que a
presente revisão criminal não merece ser conhecida
. Isso porque, a pretensão de redimensionamento do cálculo dosimétrico em razão da suposta desproporção da pena-base fixada em relação às circunstâncias judiciais negativadas, já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça Estadual na via do recurso apelatório, ocasião em que o Colegiado da 2ª Turma de Direito Penal reexaminou e acolheu parcialmente as alegações do revisionando, redimensionando a sua pena definitiva. Confira-se, a esse propósito, excerto da ementa do julgado em referência:

APELAÇÃO PENAL –
APELANTE MARIVALDO GONÇALVES DO ESPÍRITO SANTO - ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06
– APELANTES JOSÉ MAURO EPHIMA DE CASTRO, PAULO RICARDO MORAES DA SILVA E EDNA DO SOCORRO TAVARES CORREA – ARTIGO 35, DA LEI Nº 11.343.06 – PRELIMINARES SUSCITADAS PELA APELANTE EDNA DO SOCORRO: [...] MÉRITO:
9) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO EM DESFAVOR DO APELANTE MARIVALDO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS ATRAVÉS DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DA DROGA E DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, BEM COMO ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO MESMO, E AINDA, PELA SUA CONFISSÃO EM SEDE INQUISITORIAL.
10) AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO ENTRE OS RECORRENTES CAPAZ DE CARACTERIZAR O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – NÃO PROVIMENTO – ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO SOBRETUDO ATRAVÉS DAS INTERCETAÇÕES TELEFÔNICAS, DAS QUAIS SE EXTRAI A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO, E AINDA, A FUNÇÃO DE CADA UM NA EXECUÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA LATENTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO INCORRIDO POR TODOS OS APELANTES.
11) REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS CORPORAIS IMPOSTAS A TODOS OS ACUSADOS – PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO DE TODAS AS PENAS-BASES NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, SEM, CONTUDO, TER O MAGISTRADO SENTENCIANTE JUSTIFICADO SATISFATORIAMENTE TAL EXASPERAÇÃO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DE CADA APELANTE.
12) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DA PENA QUE ASSIM NÃO O AUTORIZA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 44, DO CPB. 13) CONFISSÃO DO CRIME DE TRÁFICO PELO APELANTE MARIVALDO EM SEDE INQUISITORIAL – UTILIZAÇÃO DA MESMA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE NA FORMAÇÃO DO SEU JUÍZO DE VALOR - RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 14) RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DISPOSTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06, AO APELANTE MARIVALDO, QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA –
HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E PELAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ACOSTADAS AOS AUTOS – INCOMPATIBILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRECEDENTES. 15) ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA AO RECORRENTE MARIVALDO EM CONFORMIDADE COM A CORPORAL. 16) RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA REDIMENSIONAR AS REPRIMENDAS CORPORAL E PECUNIÁRIA IMPOSTAS AO APELANTE MARIVALDO GONÇALVES DO ESPÍRITO SANTO, PELOS CRIMES DISPOSTOS NOS ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06, RESTANDO DEFINITIVAS EM 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 1900 (UM MIL E NOVECENTOS) DIAS MULTA, TENDO SIDO A ELE TAMBÉM RECONHECIDA E APLICADA A ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO PARA REDIMENSIONAR AS REPRIMENDAS CORPORAIS DOS DEMAIS APELANTES
, IMPONDO-SE AO RECORRENTE JOSÉ MAURO A SANÇÃO DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 1000 (UM MIL) DIAS MULTA, ENQUANTO QUE PARA O APELANTE PAULO RICARDO, A REPRIMENDA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 1000 (MIL) DIAS-MULTA E, POR FIM, À APELANTE EDNA DO SOCORRO, RESTOU A SANÇÃO DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1000 (UM MIL) DIAS-MULTA, DEVENDO TODAS AS SANÇÕES CORPORAIS SEREM CUMPRIDAS INICIALMENTE EM REGIME INICIAL FECHADO, À LUZ DO ART. 33, §2º, ALÍNEA A, E §3º, DO CPB, SENDO ESTE ÚLTIMO APLICADO AO SEGUNDO RECORRENTE SUPRAMENCIONADO, E TODAS AS PECUNIÁRIAS FIXADAS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO.
(TJPA, Apelação Criminal n. 0003542-69.2009.814.0401,

Relatora Desembargadora Vânia Fortes Bitar, 2ª Turma de Direito Penal, Data de julgamento: 23/11/2018, ID 11562166, grifos nossos).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte” (
RvCr n. 5.247/DF
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro), sendo certo, ainda, a impossibilidade de conhecimento da “revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (
AgRg na RvCr n. 5.735/DF
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Por derradeiro, ressalto que ainda que fosse possível o conhecimento da presente revisão criminal, não se evidencia na hipótese qualquer ilegalidade manifesta ou flagrante vício na fundamentação apto a ensejar a modificação na dosimetria e, por conseguinte, o redimensionamento da pena definitiva fixada por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal.

Outrossim, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/10/2024